Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-13.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025978-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VONEI CARLOS MACIEL - CPF: 025.092.471-40 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – INVIABILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, de modo que não é crível admitir, por meio do Pacote Anticrime (Lei infraconstitucional), qualquer alteração quanto à natureza do delito de tráfico de entorpecentes no sentido de modificar sua condição de crime equiparado a hediondo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que reconheceu o caráter hediondo por equiparação do crime de tráfico de drogas, aplicando-se a fração de 2/5, no cálculo da pena do reeducando
Vonei Carlos Maciel
, para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.

O agravante defende que a Lei n. 13.964/2019 afastou a equiparação da hediondez do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser utilizado o
quantum
de 16% (dezesseis por cento) no caso em comento.

Contrarrazões subscritas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 153843177).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal (Id. 157674698 – Pág. 148).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 166595182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante
V
onei Carlos Maciel
cumpre pena unificada de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Realizado o cálculo de pena (Id. 153843177), a defesa do agravante formulou requerimento para que, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, seja aplicado o
quantum
de 16% (dezesseis por cento) para a transferência para regime menos rigoroso, como nos crimes comuns, e não 40% (quarenta por cento) como fez o magistrado, ao fundamento de que a equiparação da hediondez do delito de tráfico de drogas disposto no §2º do art. 2º da Lei 8.072/90 foi revogada pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime).

O recurso, contudo,
não merece provimento.

Isso porque
a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, com a seguinte redação:
“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

Ao reunir os crimes hediondos, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, no mesmo dispositivo, o constituinte deixou claro que todos estes delitos deveriam receber o mesmo tratamento, motivo pelo qual a doutrina e a jurisprudência passaram a denominar tais crimes como equiparados a hediondos.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal pontuou acerca da questão:
“Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei”
(HC 214747/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes, divulgado em 05/05/2022).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça não diverge sobre esse tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 737532 SP 2022/0116281-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Ainda, o artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, em consonância com o dispositivo constitucional, preceitua que:

“Art. 44.

Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.”

Com efeito, é possível extrair das referidas normas, interpretando-as em consonância com o texto Constitucional, que o legislador, assim como o constituinte originário, pretendeu elevar o crime de tráfico de drogas ao
status
de crime de natureza hedionda por equiparação.

Seguindo esse raciocínio,
a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, não tem o condão de retirar do tráfico de drogas a sua equiparação a hediondo, porque o tratamento diferenciado e a equiparação do crime de tráfico de drogas a hediondo, considerada a sua gravidade e potencialidade lesiva, decorrem da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, conforme salientado alhures.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados proferidos neste Sodalício:

“
RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA 16 % – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Em virtude da revogação do § 2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes em crime comum, sem resultado morte, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(TJ-MT 10237973920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE ESTIPULADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – AGRAVO DESPROVIDO.
“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.332
) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento). Agravo desprovido.”
(TJ-MT 10090421020228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022) Destaquei

Frente a tais considerações, não merece respaldo a alegação de que, após a Lei nº 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado equiparado a hediondo, uma vez que, apesar da Lei dos Crimes Hediondos não mais dispor acerca dos percentuais de progressão de regime, o que ficou a cargo da Lei de Execução Penal, a natureza de tais delitos não foi alterada.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023